Tribunal: STF
Processo: Rcl 48432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL DISPENSADA APÓS APOSENTAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.770 E 1.721. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Livramento de Nossa Senhora/BA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA na Reclamação Trabalhista n. 0000170-58.2020.5.05.0631, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
O caso
    2. Em 5.10.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Natividade Rita Novaes contra o Município do Livramento de Nossa Senhora/BA no Processo n. 0000170-58.2020.5.05.0631, nos termos seguintes:
    “(...) 
    REINTEGRAÇÃO 
    Narra a parte autora que faz parte dos servidores efetivos do reclamado desde 03.03.1983, tendo trabalhado como professora, lotada no Escola Municipal Gil Ferreira Pessoa, função esta que exerceu até o dia 18.05.2020, quando foi excluída dos quadros de pessoal. Alega que foi dispensada sob a alegação de que estava aposentada por tempo de contribuição desde 05.04.2019 e havia excedente no seu local de trabalho. Em razão disso, postula seja declarado nulo o ato de desligamento para determinar sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado e integrante do quadro de servidores efetivos do reclamado, com todos os direitos e obrigações do contrato desde a sua dispensa. 
    O próprio reclamado destaca que os servidores admitidos antes da Constituição de 1988, sem concurso público, são regidos pela CLT e podem ter estabilidade. Acrescenta que, por ter sido a reclamante admitida em 03.03.1983 faz jus à estabilidade prevista no art. 19 da ADCT. Sustenta também que a efetivação da aposentadoria por solicitação da autora representa seu intento de pôr fim ao contrato de trabalho e, assim, não há ofensa ao princípio da continuidade do contrato de trabalho nem à interpretação constitucional de que o requerimento de aposentadoria voluntária não enseja a extinção do contrato de trabalho, nos termos do julgamento das ADI-s 1770-4 e 1721-3, pois este se refere aos empregados da iniciativa privada, das empresas públicas e sociedades de economia mista, não aos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, como é o caso da parte autora. Nesse caso, prossegue o reclamado, estender a não extinção do contrato aos servidores aposentados por tempo de contribuição que fazem parte dos entes públicos autárquicos e fundacionais é o mesmo que aplicar a vitaliciedade no cargo público, pois a ruptura contratual só se daria por rescisão por justa causa, pedido de desligamento do emprego e/ou morte do servidor, jamais pela aposentadoria, em afronta ao princípio da legalidade, bem como à vedação da acumulação remunerada de cargos públicos. 
    Convém destacar o entendimento já pacificado pelo E. STF e pelo C. TST de que a aposentadoria, por si só, não é causa do desfazimento do vínculo empregatício, não havendo vedação legal para a cumulação de proventos oriundos do Regime Geral da Previdência Social com a remuneração do emprego público, por se tratar de fontes de custeio distintas. 
    Por outro lado, verifica-se que a parte autora continuou trabalhando para o ente público demandado, mesmo após a concessão da sua aposentadoria, em 05.04.2019 (ed4e756), conforme demonstra a ficha financeira de id. 80126fa pág. 22 e 23, apresentada pelo próprio ente, afastando-se, assim, a alegação de que a aposentadoria voluntária resultou na extinção do vínculo de emprego. 
    Nesse contexto, afastada a causa de rompimento do vínculo alegada pela parte ré e em razão ao princípio da continuidade do emprego, presume-se verdadeira a alegação da parte autora no sentido de que a ruptura do vínculo se deu por parte do empregador e sem justa causa. 
    Dessa forma, ultrapassada a questão da causa do desfazimento do vínculo, e considerando que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT conferiu estabilidade no serviço público aos servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que estavam em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, constata-se que a parte autora goza da estabilidade, porque foi admitida em 03/03/1983, mais de cinco anos antes da promulgação da CF/1988, pelo que se declara a nulidade de sua dispensa e se julga procedente o pedido de reintegração do reclamante. 
    Estando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC de 2015, mantém-se a decisão proferida em id. 5e05774, na qual foi determinada a reintegração da reclamante ao cargo anteriormente ocupado, pertencente ao quadro de servidores do reclamado, com todos os direitos e obrigações existentes à época da dispensa. 
    Julga-se procedente, outrossim, o pedido de pagamento dos salários, com todos os direitos e obrigações existentes à época da dispensa, devidos desde a data desta até a efetiva reintegração, a qual ocorreu em 25.06.2020, como se observa em id. 2958541. 
    De outro norte, julga-se improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais, pois não houve prova de discriminação. Pelo contrário, o ato coator (id. 027baf6) juntado pela reclamante mostra que o demandado elegeu critérios objetivos para a despedida (ausência de formação em curso superior, o fato de estar a autora aposentada e ser excedente no quadro de pessoal do réu). A despedida da autora, no entanto, encontra-se dissonante da ordem jurídica a conduta, pois afronta sua estabilidade, conferida pelo art. 19 do ADCT. 
    Resta prejudicado o pedido enumerado no item 5.7 do aditamento, pois formulado de modo sucessivo ao pedido de reintegração, o qual foi julgado procedente. 
    Por fim, julga-se improcedente o pedido de item 5.8 trazido no aditamento, pois houve condenação à reintegração, não cabendo cogitar de verbas resilitórias. (…)
    DISPOSITIVO 
    Por todo o exposto, na reclamação trabalhista ajuizada por NATIVIDADE RITA NOVAIS em face de MUNICÍPIO LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, pronunciam-se prescritas as pretensões com exigibilidade anterior a 03.06.2015, extinguindo-as com resolução do mérito, exceto quanto ao FGTS, cuja pretensão de pagamento ou recolhimento das parcelas do FGTS com exigibilidade anterior a 03/06/1990 encontra-se prescrita, extinguindo-as com resolução do mérito; julgam-se PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para declarar nula a dispensa da reclamante, determinando sua reintegração ao cargo efetivo de professora na Escola Municipal Gil Fereira Pessoa, Bairro Estocada, pertencente ao quadro de pessoal do réu, além de condená-lo ao pagamento de salários, com todos os direitos e obrigações vigentes à data da despedida, devidos desde a data desta até a efetiva reintegração, a qual ocorreu em 25.06.2020. (...)” (fls. 4-6, e-doc. 40).
    O Município de Livramento de Nossa Senhora/BA interpôs recurso ordinário (e-doc. 9), pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região.
    3. Contra a sentença proferida, o Município de Livramento de Nossa Senhora/BA ajuíza a presente reclamação na qual afirma que “o Juízo de origem entendeu que a servidora deveria ser reintegrada, pois, segundo a sentença, conseguiu provar os fatos articulados na exordial, com a informação que não houve a instauração de procedimento administrativo para sua dispensa e também porque a aposentadoria do servidor não rompe o vínculo empregatício com a administração, em razão das ADI-s 1770-4 e 1721-3, terem declarado a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT” (fl. 14, e-doc. 1).
    Argumenta que “os fundamentos apresentados pelo servidor, no que diz respeito as ADI-s 1770-4 e 1721-3, devem ser interpretados restritivamente, pois o § 1º do art. 453 da CLT fala especificamente em empresas públicas e sociedade de economia mista (administração indireta)” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “na fundamentação do voto proferido pelo relator da ADI 1770-4, a inconstitucionalidade está na acumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública e no entendimento de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho de empregados da iniciativa privada, das empresas públicas e sociedade de economia mista” (fl. 19, doc. 1).
    Assevera que “também se pode vislumbrar inconstitucionalidade no § 1º do art. 453, se se considerar, como considerou o STF no julgamento da ADI 1.721 (rei. Min. Ilmar Galvão), que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo empregatício” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o TST entende que os parágrafos 1º e 2º do art. 453 da CLT, declarados inconstitucionais se destinam, apenas e exclusivamente, aos trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, não podendo ser feita uma interpretação extensiva desse dispositivo para os servidores públicos integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional” (fl. 19, e-doc. 1).
    Pondera que “fazer uma interpretação extensiva da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT aos entes da administração pública direta, autárquica e fundacional, seria o mesmo que permitir o acúmulo de proventos com vencimentos o que é expressamente proibido pelo § 10 do art. 37 da Constituição. Nesta mesma toada, ter-se-ia a perpetuação dos cargos públicos, pois, mesmo que aposentado, os servidores públicos permanecerem trabalhando não haveria vacância do cargo público, já que não houve extinção do vínculo ou do contrato de trabalho” (fl. 19, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para sustar os efeitos da decisão proferida pela Juíza Federal do Trabalho da Cidade de Brumado – BA, nos autos da Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0000170-58.2020.8.05.0631” (fl. 27, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92 c/c art. 989, II do CPC/15, respeitando, assim, os dispositivos constitucionais vigentes, notadamente os art. 37, II, XVII e § 10º da CF/88” (fl. 28, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente o pedido da autora para determinar sua reintegração aos quadro do Município reclamante, o juízo da Vara do Trabalho de Brumado/BA teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. Em 11.10.2006, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa e 1.721, Relator o Ministro Carlos Britto, este Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade” (ADI n. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.12.2006).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721, Relator o Ministro Ilmar Galvão, sucedido pelo Ministro Carlos Britto, DJ 29.6.2007)
    Os dispositivos legais declarados inconstitucionais por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados nesta reclamação estabeleciam:
    “§ 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. 
    § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.” 
    8. Na espécie, ao determinar a reintegração da servidora ao cargo de professora municipal, a autoridade reclamada não aplicou algum daqueles dispositivos. E decidiu em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal consignado nos paradigmas invocados, ao considerar que “a aposentadoria, por si só, não é causa do desfazimento do vínculo empregatício”.
    Os parágrafos 1º e 2º do art. 453 da CLT, declarados inconstitucionais, aplicam-se exclusivamente aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Essa situação difere do caso em análise, no qual o vínculo de trabalho da servidora reintegrada é com a Administração Pública direta, o que não foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 9.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 8.168, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.2.2016).
    9. O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.
    A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).
    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    10. Parece pretender o reclamante valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora